Tribunal: TJSP
Processo: 1006133-27.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r no 173/20 – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida. Restrição prevista no art. 8o, IX, da Lei Complementar Federal no 173/2020 - Possibilidade - Reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 173/2020 pelo STF no julgamento das ADIs no 6442, 6447, 6450 e 6525, bem como no Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137/STF) e na Reclamação no 48.178/SP – Aplicação aos servidores da União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios - Improcedência que se impõe - Precedentes desta Corte – R. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006133-27.2023.8.26.0037; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
Apelação cível – Pretende a continuidade do cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado para a obtenção de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença-prêmio, durante o período de 27/05/2020 até 31/12/2021 - Lei Complementar no 173/20 – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida. Restrição prevista no art. 8o, IX, da Lei Complementar Federal no 173/2020 -

Ementa:
Apelação cível – Pretende a continuidade do cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado para a obtenção de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença-prêmio, durante o período de 27/05/2020 até 31/12/2021 - Lei Complementar no 173/20 – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida. Restrição prevista no art. 8o, IX, da Lei Complementar Federal no 173/2020 - Possibilidade - Reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 173/2020 pelo STF no julgamento das ADIs no 6442, 6447, 6450 e 6525, bem como no Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137/STF) e na Reclamação no 48.178/SP – Aplicação aos servidores da União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios - Improcedência que se impõe - Precedentes desta Corte – R. Sentença reformada. Recurso provido.